Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SELMA BARALDI SIMÕES DE MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM. A autora requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para fins de: deferimento da produção antecipada de prova, acerca das condições dos animais silvestres apreendidos (um jabuti, uma tartaruga e uma cobra (jiboia)); restituição destes animais; e suspensão do processo administrativo e auto de infração correspondentes à guarda/criação em cativeiro dos mencionados animais silvestres. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, vindicado pela autora, ora agravante, por considerar não estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. A autora interpôs o presente recurso, reiterando as alegações exaradas na petição inicial dos autos de origem. Discorreu acerca do histórico referente à guarda dos animais, e das condições de saúde de cada um dos três animais silvestres que foram apreendidos. Em seguida, a agravante, defendeu a necessidade de se garantir a proteção dos referidos animais silvestres, tendo em vista as precárias condições de acolhimento de animais por parte do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais do Distrito Federal – CETAS/DF. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacar a necessidade de se produzir antecipadamente a prova, referente à atual condição dos animais, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que: seja produzida a referida prova; seja promovida a restituição dos animais apreendidos; e sejam sobrestados o processo administrativo e o auto de infração relativos à mencionada apreensão. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. “In casu”, não se constata, “prima facie”, um risco de dano grave ou de difícil reparação à autora, ora agravante, uma vez que a privação desta da guarda dos animais silvestres não constitui um dano material que justifique a apreciação antecipada da pretensão liminar vindicada nos autos de origem, notadamente por estarem abrigados no local indicado pelo órgão de proteção ambiental. Ademais, eventual sanção administrativa, decorrente da guarda/criação de animais silvestres, somente poderá ser, efetivamente, aplicada após o trânsito em julgado da sentença, o que também afasta a ocorrência de um dano processual à ora agravante. De igual modo, não foi demonstrada a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante. Isso porque não se constata qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado pela ora agravante, isto é, não é possível concluir – ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio do atual estágio processual – que o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em desconformidade com a legislação de regência. Com isso, não se pode ter por ilegal a pronta atuação do órgão fiscalizador, que apenas tratou de impedir a perpetuação de um crime ambiental, tipificado no art. 29, inciso III, da Lei n. 9.605/98, ainda que se considere a possibilidade de o julgador extinguir a punibilidade, concedendo perdão judicial, nas hipóteses “de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção”, a depender das circunstâncias fáticas (art. 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998). Deveras, o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas. Para tanto, o IBRAM, na qualidade de órgão executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal, detém poder de polícia para restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como de impor sanções administrativas, em conformidade com a lei e dentro dos limites por ela traçados. Ademais, não se pode olvidar que o auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBRAM, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade. Nesse passo, considerando que não há nos autos elementos que demonstrem que o IBRAM tenha, por intermédio de seus agentes, praticado qualquer ato ilegal ou abusado do poder de polícia, ao realizar a apreensão dos animais silvestres na residência da autora/agravante, não há como acolher a pretensão recursal. Destarte, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora